Tribunal: TJBA
Processo: 8004395-93.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004395-93.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, VICTOR PEDREIRA DOS SANTOS

APELADO: M. C. K. A. e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR PEDREIRA DOS SANTOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde da menor, portadora de TEA, e condenou a operadora à indenização por danos morais, em razão de rescisão unilateral imotivada de plano coletivo por adesão.

A operadora sustenta a legalidade da rescisão unilateral, sob a alegação de tratar-se de contrato coletivo, enquanto a autora pleiteia também o ressarcimento de despesas médicas por meio de aditamento à inicial, indeferido pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão sem comprovação do vínculo associativo, e

(
ii
) saber se é admissível o aditamento da inicial após a citação sem o consentimento da parte adversa, para incluir pedido de indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de vínculo entre a beneficiária e a entidade estipulante caracteriza contrato "falso coletivo", devendo ser equiparado a plano individual, nos termos do
art
. 32 da RN nº 195/2009 da ANS.

A rescisão unilateral imotivada em contratos individuais é vedada pelo
art
. 13,
p.u
., II, da Lei nº 9.656/1998, salvo nos casos de fraude ou inadimplemento por mais de 60 dias.

A jurisprudência do STJ, no Tema 1.082, assegura a continuidade do tratamento médico em curso, mesmo após a rescisão do plano coletivo, desde que o beneficiário arque com a mensalidade.

O cancelamento imotivado do plano de saúde em favor de menor em tratamento contínuo configura violação à boa-fé objetiva e ao direito à saúde, ensejando dano moral.

Quanto ao recurso da autora, o pedido de aditamento à inicial para inclusão de pedido de danos materiais, formulado após a citação e sem consentimento expresso da parte ré, encontra vedação no
art
. 329, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de vínculo associativo entre o beneficiário e a entidade estipulante descaracteriza o contrato coletivo por adesão, que deve ser equiparado a plano individual, vedando-se a rescisão unilateral imotivada. 2. O pedido de aditamento à inicial, após a citação válida e sem o consentimento expresso da parte ré, é juridicamente inadmissível.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1º, III, e 196; CC,
art
. 422; CPC,
art
. 329, II; CDC,
art
. 6º, VI; Lei nº 9.656/1998,
art
. 13,
p.u
., II; RN ANS nº 195/2009,
art
. 32.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.846.123 e 1.842.751, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1.082); TJ-RJ, Apelação Cível 0834495-29.2023.8.19.0001, Rel. Des. Alexandre Eduardo
Scisinio
, 15ª Câmara Cível, j. 29.11.2023; TJDFT, Apelação Cível 0752424-60.2020.8.07.0016, Rel. Des. Arnoldo
Camanho
, 4ª Turma Cível, j. 26.05.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.556.908/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 29.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cíveis simultâneas n
.

8004395-93.2024.8.05.0113
,
figurando como Apelantes e Apelados,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e M.C.K.A,
representado por
sua genitora.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO À
S
APELAÇ
ÕES
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA